Tribunal: TJES
Processo: 5005803-40.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005803-40.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL EM AÇÃO CAUTELAR. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. JUÍZO QUE DETÉM A AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e o Juízo da Segunda Vara Cível, ambos da Comarca de São Mateus, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Miguel Salvador Leite contra o Espólio de Moacyr de Brito (proc. n. 0003488-22.2020.8.08.0047). O Juízo Cível declinou da competência por considerar que a demanda acessória deveria tramitar junto à ação principal que determinou a constrição. Por sua vez, o Juízo de Órfãos e Sucessões suscitou o conflito sob o argumento de que a ação cautelar que ordenou a indisponibilidade tramita atualmente perante o Juízo Cível, atraindo sua competência funcional para o julgamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar os embargos de terceiro, tendo em vista a existência de constrição decretada em ação cautelar que atualmente tramita perante outro juízo, no qual também foi reunida, por conexão, ação anulatória relacionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A competência para o julgamento de embargos de terceiro é funcional e absoluta, nos termos do art. 676 do CPC, devendo ser exercida pelo juízo que ordenou a constrição ou que detenha a ação principal da qual decorre o ato constritivo.

4. O Juízo da Segunda Vara Cível, à época da oposição dos embargos, já concentrava a tramitação da ação cautelar n. 0008438-50.2015.8.08.0047 e da ação anulatória de escrituras públicas n. 0000315-29.2016.8.08.0047, reunidas por conexão, o que caracteriza vínculo de prejudicialidade entre os feitos e justifica a distribuição por dependência dos embargos.

5. A reunião dos processos conexos sob o mesmo juízo visa a evitar decisões conflitantes e a assegurar a coerência e integridade do sistema processual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (CC n. 145.918/DF e CC n. 89.681/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgar os embargos de terceiro é funcional e absoluta, devendo ser exercida pelo juízo que detém a ação principal da qual decorre a constrição.

2. A conexão por prejudicialidade entre ações impõe a reunião dos feitos em um único juízo, para evitar decisões contraditórias.

3. A distribuição por dependência dos embargos de terceiro deve observar o juízo que, no momento da oposição da demanda, detém a condução da ação principal e das ações conexas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 61 e 676.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 145.918/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10-05-2017, DJe 17-05-2017; STJ, CC n. 89.681/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 28-05-2008, DJe 05-06-2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar como competente para processar e julgar a causa, o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N. 5005803-40.2024.8.08.0000.

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE SÃO MATEUS.

SUSCITADO: MM. JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS.

INTERESSADAS: MIGUEL SALVADOR LEITE E ESPÓLIO DE MOACYR DE BRITO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e como suscitada a MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, ambas da Comarca de São Mateus, nos autos dos “embargos de terceiro” opostos por Miguel Salvador Leite contra o Espólio de Moacyr de Brito (proc. n. 0003488-22.2020.8.08.0047).

A MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível declinou da competência considerando que “a competência para julgar os embargos de terceiro, que consistem em ação acessória, que deve acompanhar a ação principal, na qual se determinou a constrição do imóvel, é funcional, ou seja, absoluta, de acordo com art. 61, do CPC” (id. 8245979 – fl. 04).

Já o MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões suscitou o conflito de competência argumentando que “tendo em vista que a medida cautelar inominada nº 0008438-50.2015.8.08.0047 (ação principal) na qual foi determinada a averbação da indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula nº 25.928 tramita atualmente perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, é dele também a competência para processar e julgar os presentes embargos de terceiro” (id. 8245979 – fl. 19).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou no sentido de que é “desnecessária a intervenção deste órgão ministerial enquanto custos iuris” (id 10857359).

Cinge-se a questão, como visto, em definir qual o Juízo competente para processar e julgar os “embargos de terceiro” opostos por Miguel Salvador Leite contra o Espólio de Moacyr de Brito (proc. n. 0003488-22.2020.8.08.0047).

A solução do conflito demanda interpretação harmônica e sistematizada das regras sobre competência funcional para o julgamento dos embargos de terceiros n. 0003488-22.2020.8.08.0047 (art. 676, do CPC, STJ no CC n. 142.849/SP) e da competência decorrente da conexidade por prejudicialidade das duas outras ações instauradas (Medida Cautelar inominada n. 0008438-50.2015.8.08.0047 e Ação Ordinária Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda n. 0000315-29.2016.8.08.0047).

Nesse contexto, uma vez que a medida cautelar e a ação ordinária anulatória mencionadas foram reunidas por conexidade e encontram-se em tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus, porque submetidas ao
unum et idem judex
(um e o mesmo juiz)
para evitar decisões contraditórias, tenho que – inevitavelmente - os embargos de terceiros devem ser julgados pelo Juízo suscitado, isto é, aquele que detém a competência sobre o feito principal (Medida Cautelar n. 0008438-50.2015.8.08.0047) do qual está funcionalmente os autos de origem pela regra do art. 676, do CPC.

Segundo a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a conexão das ações que, tramitando separadamente, podem gerar decisões contraditórias implica a reunião dos processos em
unum et idem judex
” (CC n. 145.918/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, data do julgamento 10-05-2017, data da publicação/fonte DJe de 17-05-2017).

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
1
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO -
TRÊS AÇÕES AJUIZADAS
-
(...)
-
CONEXÃO MEDIATA
-
NECESSIDADE DE

REUNIÃO DOS PROCESSOS, SOB PENA DO ADVENTO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE SI
- PREVENÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I - Ainda que na aparência imediata sejam diferentes as causas de pedir e as pretensões das ações movidas perante os Juízos Suscitante e Suscitado, verifica-se tratar-se da mesma lide, pela identidade de objeto (veículo), envolvendo três partes. II - Portanto, há conexão mediata das ações consistente na forma de aquisição do automóvel, no adimplemento do contrato de compra e venda deste e no tocante à titularidade do direito de propriedade do bem, devendo haver reunião de todos os processos para julgamento por um único Juízo, sob pena do advento de decisões contraditórias entre si. (...). Conflito de Competência conhecido para
declarar competente
o Juízo Suscitante (6ª Vara Cível de Governador Valadares - MG),
para o julgamento dos três processos (ordinário, seqüestro e embargos de terceiro)
. (CC n. 89.681/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 28/5/2008, DJe de 5/6/2008.)

Em suma, adota-se a seguinte interpretação, a competência para os embargos de terceiro é funcional e, portanto, absoluta, nos termos do artigo 676, do Código de Processo Civil, que impõe a distribuição por dependência ao juízo que ordenou a constrição. No contexto presente, o “juízo que ordenou a constrição” é aquele que detém, no momento da oposição dos embargos, o controle sobre a ação principal da qual o ato constritivo emana. Se a ação cautelar que originou a indisponibilidade, e sua correlata ação anulatória, foram remetidas e encontram-se sob a jurisdição da Segunda Vara Cível, é este juízo que possui a competência funcional para apreciar os embargos de terceiro. Manter a coerência e a integridade do sistema processual exige que a análise dos embargos se dê no mesmo juízo que atualmente detém a competência sobre o feito principal, evitando-se decisões conflitantes e garantindo a devida vinculação.

Posto isso,
co
nheço do conflito e declaro
competente
para processar e julgar a
causa
(
proc. n.
n. 0003488-22.2020.8.08.0047
)

o douto Juízo d
a
Segunda
Vara Cível d
a Comarca de

São Mateus.

É como voto.

1
-
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez